Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar erro material e omissões no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito ao suposto erro material e omissão em relação ao fato de que não se pode exigir da terceira adquirente que obtivesse certidões de nada consta da alienante do imóvel referente a Brasília, Distrito Federal, não assiste razão ao embargante. 3.1. O simples fato de constar na escritura o endereço do alienante de Brasília fora da qualificação e na parte final da escritura não é suficiente para comprovar que ela teve conhecimento dessa informação e, muito menos, da existência da presente execução. 3.2. O acórdão esclareceu que “consta nos autos contrato particular de compra e venda do imóvel realizado em data bem anterior à escritura, em 10/11/2017, o que demonstra mais uma vez a boa-fé da terceira adquirente”.
4. Não há omissão a respeito da análise dos elementos fático-jurídicos de higidez do contrato particular, bem como de boa-fé da terceira adquirente, visto que não está presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 792, incisos I a V, do Código de Processo Civil. 4.1. O acórdão foi claro ao afirmar que não havia “sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828”, nem “sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude” conforme exigem os incisos II e III do referido artigo 792. 4.2. Também consignou o julgado que é incabível a hipótese do inciso I, visto que não se trata de ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória.
5. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.